Tribunal: TJES
Processo: 0001506-16.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato; Inadimplemento; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001506-16.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BANESTES S/A

contra a r. sentença
que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Rural com Pedido de Alongamento ajuizada por
ZILDA ANTONIA SARNAGLIA
e
MARCIO ALEXANDRE SARNAGLIA,
julgado procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, alega
o apelante que:

(1)

não obstante a existência de obrigação solidária, o polo ativo da presente demanda é composto exclusivamente pela Sra. Zilda Antônia Sarnaglia e pelo Sr. Marcio Alexandre Sarnaglia, quando, por conta da relação jurídica deveria ser composto, necessariamente, por todos os contratantes;

(2)

uma vez mantida a procedência da demanda, os demais devedores solidários não poderiam se beneficiar da presente demanda, pois não participaram da relação jurídico-processual (art.115 do CPC);
(3)
não há interesse processual dos autores, haja vista a ausência de prévio requerimento administrativo;
(4)
as mudanças climáticas são questões inerentes ao risco de atividade desenvolvida, sendo que os demandantes certamente já haviam suportado os efeitos das intempéries, antes mesmo da celebração da avença;
(5)

as instituições financeiras não estão obrigadas a prorrogar/alongar os vencimentos dos contratos de crédito rural, senão quando previsto em Lei;
(6)
a legislação nacional cuidou de delimitar o direito à prorrogação aos contratos celebrados até 20 de junho de 1995, logo, tendo em vista que os contratos objetos da demanda foram entabulados muito tempo após 1995,não há que se falar em direito ao prolongamento/prorrogação.

E
m contrarrazões, os apelados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Inicialmente, quanto ao sustentado litisconsórcio necessário, observo, após analisar detidamente os presentes autos, que a insurgência do recorrente, em verdade, diz respeito a ausência de um dos avalistas no polo ativo da demanda.

Sobre isso, como bem delineado nas razões recursais, a obrigação dos avalistas é solidária. E, tratando-se de solidariedade obrigacional, não há que se falar em litisconsórcio necessário, mas em litisconsórcio facultativo.

Nesse sentido o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES DECIDIDAS COM AMPARO NAS PROVAS E NOS CONTRATOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. NOVAÇÃO DA DÍVIDA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 4. PROTESTO. PRAZO LEGAL. INFLUÊNCIA SOMENTE SOBRE O DIREITO DE REGRESSO. HIPÓTESE EM QUE OS EXECUTADOS SÃO DEVEDORES PRINCIPAIS. 5. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 6. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 283/STF. 7. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, haja vista que cada um dos solidiariamente obrigados poderão demandar sozinhos (solidariedade ativa) ou serem demandados isoladamente (solidariedade passiva).

2.1. Após acurada análise das provas e dos contratos firmados pelas partes, o acórdão recorrido consignou que os executados são devedores principais e solidários, tornando facultativo o litisconsórcio passivo e asseverando a legitimidade passiva. Rever tais conclusões esbarraria nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Nos termos do art. 13, § 4º, da Lei n. 5.474/1968, o protesto deverá ser efetivado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do vencimento da duplicata, sob pena de o seu portador perder o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas, o que em nada influencia no caso dos autos, pois os executados figuram como devedores principais.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à sua validade, não havendo vedação legal para tanto ou ofensa aos princípios da affectio societatis e da menor onerosidade ao devedor, haja vista que não ensejará, necessariamente, a inclusão de novo sócio. Acórdão em harmonia com o entendimento desta Corte, atraindo a Súmula 83/STJ.

6. O Magistrado de origem oportunizou a produção de prova pericial para se verificar o alegado excesso de execução, porém os executados não se interessaram pela sua produção. Constata-se, contudo, que o referido argumento não foi objeto de impugnação. Incidência da Súmula 283/STF.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.494.056/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Superado isso, a
dianto que a sentença
objurgada não merece retoques
. Explico.

É
fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016.
Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba.

Por isso mesmo, a Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, como ocorreu no caso em exame, uma vez que o Contrato de Crédito Rural nº
15.150.004514-6
, entabulado entre as partes, data de
28/12/2015
.

Outrossim, averbe-se que o enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Destaco, por derradeiro, que este entendimento já foi adotado por este Egrégio Tribunal em outra oportunidade, quando asseverou que
“
O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 067179000087, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

Na hipótese em análise, vislumbro o atendimento dos requisitos exigidos, visto que o contrato foi firmado
até 31 de dezembro de 2016, bem como houve
declaração de estado de calamidade no Município e tentativa de renegociação administrativamente.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso .

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 3% (três por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO RURAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –

Inicialmente, insurge-se o recorrente
quanto à
ausência de um dos avalistas no polo ativo da demanda,
argumentado a necessidade de todos os contratantes no polo ativo da demanda.
Sobre isso, como bem delineado nas razões recursais, a obrigação dos avalistas é solidária,
razão pela qual,
tratando-se de solidariedade obrigacional, não há que se falar em litisconsórcio necessário, mas em litisconsórcio facultativo.

2 –
A
Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

3
-
A
indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, como ocorreu no caso em exame, uma vez que o Contrato de Crédito Rural nº
15.150.004514-6
, entabulado entre as partes, data de
28/12/2015
. Outrossim, averbe-se que o enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

4
-
E
ste entendimento já foi adotado por este Egrégio Tribunal em outra oportunidade, quando asseverou que
“
O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 067179000087, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

5 -

Na hipótese em análise, vislumbro o atendimento dos requisitos exigidos, visto que o contrato foi firmado
até 31 de dezembro de 2016, bem como houve
declaração de estado de calamidade no Município e tentativa de renegociação administrativamente.

6
-
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.